Tribunal: TJES
Processo: 5014026-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014026-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSE DE ARAME NO INTERIOR DA CELA. OBJETO DE BAIXA POTENCIALIDADE LESIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, ao homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 059/2024, reconheceu a prática de falta grave com base no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, em razão da apreensão de pedaço de arame em cela coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse de um pedaço de arame, encontrado no interior da cela do agravante, sem posse direta comprovada nem potencial lesivo evidente, configura falta disciplinar de natureza grave nos moldes do art. 50, III, da LEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A posse indireta de objeto de baixa ofensividade, como um pedaço de arame, não é suficiente para configurar falta grave sem demonstração da efetiva periculosidade do artefato.
4. A decisão agravada desconsiderou os princípios da ofensividade e da proporcionalidade, aplicando sanção máxima sem correspondente gravidade do fato.
5. A reprimenda de falta grave impõe severas consequências jurídicas ao apenado (perda de remição, interrupção de lapso), exigindo rigorosa análise quanto à adequação e necessidade da medida.
6. A conduta pode ser tratada por meio de sanções disciplinares menos gravosas, como advertência ou anotação de falta leve/média, sem necessidade de reconhecimento de falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014026-45.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 03/12/202

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS
contra a r. decisão (Id. 15617419) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do Processo de Execução nº 0001882-39.2016.8.08.0001, homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 059/2024 e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais (Id. 15617419), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para comprovar a autoria da infração, argumentando que o objeto (um pedaço de arame) foi encontrado no interior da cela, que é compartilhada com outros detentos, e não na posse direta do agravante. Alega, ainda, que o apenado estava trabalhando no momento da revista estrutural e que a autoria não pode ser presumida.

Por fim, questiona a ausência de perícia para atestar a potencialidade lesiva do objeto.

Pugna, assim, pela reforma da decisão para afastar o reconhecimento da falta grave.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 15617419), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 15818827), opinou também pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Concedo a palavra à doutora Camila Camilo Coradini para sustentação oral pelo prazo argumentar de 15 minutos.

*

A SRª ADVOGADA KAMILA CAMILO CORADINI:-

Boa tarde. Os meus cumprimentos ao ilustre desembargador e
aqui, relator e presidente, doutor Wallace Pandolpho Kiffer.

Aproveito para cumprimentar os demais desembargadores, representante e procurador, serventuários e colegas presentes.

O caso aqui se trata de uma grave execução penal em favor do Valdir Júnior, contra a decisão que reconheceu a falta grave. Essa falta grave foi baseada
somente com base na palavra dos policiais.

O que aconteceu nesse dia, conforme narra. Os policiais penais, durante a revista estrutural, na cela do PVV-3, encontraram um objeto de arame com agravante.

Contudo, essas declarações são totalmente idênticas, genéricas e sem detalhamento do local, se foi encontrado na roupa qualquer outro local.

Conforme demonstrado, de fato. O agravante estava no seu local de trabalho. E isso tem, nos autos que foram apresentados, a folha de ponto que comprova realmente
que ele estava no local de trabalho. Então, ele não estava presente
no momento da revista.

Além disso, ainda que o objeto tivesse sido encontrado na
cela, estamos falando de uma cela coletiva, então não poderíamos
atribuir ao agravante a autoria desse objeto encontrado.

Ademais, ressalto que as palavras dos policiais não devem valer unicamente E essas devem estar corroboradas com os demais fatos apresentados.

O agravante também só foi ouvido uma única vez dentro da unidade prisional. Não podemos falar também sobre a potencialidade do objeto, uma vez que esse não foi periciado e somente consta a imagem na página apresentado.

Quanto ao agravante, esse se encontra preso na unidade prisional há pelo menos seis anos, trabalha na mesma empresa, que é a Pimpulho, desde o ano de 2022 e não há registros de falta grave cometida.

E já finalizo, que ante a ausência de indícios mínimos de autoria, das contradições existentes entre as declarações dos policiais e das provas acostadas, da impossibilidade de individualizarmos aposse e a propriedade desse objeto, sendo que o objeto foi encontrado na cela, que é a alegação dos policiais, e o Valdir estava no seu ambiente de trabalho.

E dá dúvida quanto à potencialidade lesiva do objeto, requer-se o provimento do agravo para a reforma da decisão, absolvendo o agravante da falta grave ora imputada.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento a ilustre advogada e, em razão de sua sustentação, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 17/12/2025

RETORNO DOS AUTOS

VOTO PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

(NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS)

Adiro ao relatório outrora publicado.

Preliminarmente, a defesa do apelante sustenta a existência de nulidade processual, ao argumento de que, apesar de regularmente constituída, a patrona do réu não teria sido intimada para apresentação das alegações finais, ato que teria sido direcionado à Defensoria Pública. Alega, ainda, que esse vício violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida.

No entanto, consta dos autos que a advogada regularmente constituída pelo acusado já se encontrava habilitada desde o ID nº 42683432, tendo inclusive comparecido à audiência de instrução.

Ademais, verifica-se que, apesar de a intimação ter sido endereçada à Defensoria Pública (ID nº 52648031), a advogada particular apresentou, tempestivamente, suas alegações finais no ID nº 53981084, no mesmo prazo e data em que também protocoladas as alegações pela Defensoria.

Verifica-se que essa circunstância revela, de forma inequívoca, a inexistência de prejuízo concreto à defesa técnica, uma vez que as razões da defesa foram plenamente submetidas à apreciação judicial.

Diante desse cenário, aplica-se ao caso o princípio do
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, bem como a Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
“
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”

Esse entendimento encontra respaldo em precedentes consolidados dos tribunais superiores, os quais reforçam a necessidade de demonstração de prejuízo concreto como condição para reconhecimento de nulidade processual.

Nesse mesmo sentido cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, exige efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP - pas de nullité sans grief.
2 . Caso concreto em que, ausente d emonstração de prejuízo, não se verifica nulidade decorrente da ausência de intimação da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais. O fato de o paciente ter sido pronunciado não basta para presumir a ocorrência de prejuízo à defesa. [...] (STJ - AgRg no HC: 796053 BA 2023/0002462-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A ausência de intimação para apresentação de alegações finais, por si só, não gera nulidade, devendo, para tanto, ser demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo à parte.
2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2093123 PR 2023/0296447-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa e nem em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal, uma vez que a advogada constituída apresentou, de forma tempestiva, as alegações finais, sem demonstração de prejuízo processual concreto.

Dessa forma,
REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TIAGO BOURGUIGNON MASCARELO
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu, ora apelante, pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de indenização mínima em favor da vítima.

Nas razões recursais de ID nº 14856706, a d. defesa alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da suposta ausência de intimação da advogada constituída para apresentação de alegações finais, alegando ainda inexistência de provas da autoria e materialidade, bem como impugna a condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima.

Contrarrazões ministeriais apresentadas em ID nº 14856708, pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15834503, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

A análise do conjunto probatório coligido aos autos evidencia, com segurança e consistência, a presença dos elementos necessários à manutenção da condenação imposta ao recorrente.

Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria do delito de violência psicológica contra a mulher restaram cabalmente comprovadas, especialmente pela palavra firme, coerente e detalhada da vítima, que relatou, em juízo e sob o crivo do contraditório, episódios reiterados de controle abusivo, isolamento social, manipulação emocional e constrangimentos que afetaram diretamente sua integridade psíquica e liberdade pessoal.

A vítima descreveu com precisão os diversos mecanismos de dominação empregados pelo apelante durante os dez anos de convivência conjugal. Segundo seu relato, o réu a impedia de estudar, trabalhar ou dirigir, submetia-a à prestação de contas minuciosa de suas despesas e cerceava o contato com seus familiares, inclusive desligando cabos do veículo para impedi-la de sair de casa.

A essas condutas somam-se episódios de humilhação pública, inclusive na presença de seus genitores, e manifestações explícitas de desprezo e desvalorização, confirmadas pelos depoimentos dos pais da ofendida, os quais reforçam a persistência do comportamento controlador do réu.

Após a separação, conforme também restou apurado, o apelante intensificou os atos persecutórios, passando a vigiar a residência da vítima, permanecer estacionado nas proximidades por longos períodos e enviar-lhe mensagens constantes, o que motivou sua mudança para outra cidade por cinco meses, como forma de autoproteção.

Esses fatos, devidamente comprovados nos autos, caracterizam uma continuidade delitiva no plano psicológico, que extrapola o mero dissabor decorrente do fim de um relacionamento e evidencia verdadeiro padrão de violência doméstica reiterada.

Importa destacar que a prova testemunhal colhida em juízo, além de ser isenta de contradições relevantes, está em plena sintonia com os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual, incluindo o Boletim de Ocorrência, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e os depoimentos de testemunhas presenciais.

A narrativa da vítima mostrou-se coesa e plausível, circunstância que, no contexto dos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, é dotada de especial relevo probatório, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reiterado de que, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando revestida de verossimilhança e corroborada por outros elementos, pode ser suficiente para embasar o decreto condenatório. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp 2264395, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 13/02/2023).

Do mesmo modo, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça também reconhece tal entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os elementos fáticos-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória.
(TJES, ApCrim nº 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

No presente caso, a conduta descrita encontra perfeita adequação típica ao art. 147-B do Código Penal, introduzido pela Lei nº 14.188/2021, que tipifica a violência psicológica contra a mulher, mediante ações de controle, humilhação, manipulação, isolamento ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica ou autodeterminação.

Os elementos subjetivo e objetivo do tipo penal estão presentes, sendo evidente o dolo do réu em causar dano emocional à vítima, restringir sua liberdade e controlar sua vida privada. Razão pela qual, não há que se falar em absolvição.

Ato contínuo, pleiteia a defesa pelo redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal, alegando que a valoração negativa da culpabilidade não se encontra devidamente fundamentada e que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal não autorizariam exasperação da reprimenda inicial.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas do caso concreto, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à conduta praticada, admitindo-se sua revisão apenas quando verificada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese que autoriza o reexame do juízo de valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como das frações aplicadas nas fases subsequentes da dosimetria.

Diante desse cenário, é importante destacar que a fixação da pena-base pode se dar acima do mínimo legal desde que observadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, que autoriza a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Entretanto, essa valoração deve ser motivada com base em elementos concretos dos autos, em atenção ao princípio da individualização da pena.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que não se admite fundamentação genérica, subjetiva ou inerte ao tipo penal, como se extrai só seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. (...)”(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017).

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau agravou a pena-base do réu Tiago Bourguignon Mascarelo com fundamento em quatro circunstâncias: culpabilidade, personalidade, motivo e consequências, fixando a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, acima do mínimo legal de 06 (seis) meses, previsto para o delito de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP).

Contudo, ao proceder-se ao reexame das circunstâncias judicialmente valoradas, constata que:

I) A culpabilidade
foi negativada exclusivamente sob o argumento de que o réu “
poderia ter agido conforme o direito
”, o que, por ser inerente ao dolo exigido pelo tipo penal, não constitui elemento autônomo de reprovação suficiente para exasperação da pena, implicando bis in idem.

II) A personalidade
foi valorada negativamente com base em traços subjetivos (“
ciúmes descontrolado” e “desequilíbrio emocional”
), sem qualquer base pericial ou comprovação objetiva nos autos, o que viola o dever de fundamentação adequada e individualizada.

III) O motivo
foi identificado como sendo o “
ciúme excessivo e a não aceitação do fim do relacionamento
”, argumento que, além de repetir o fundamento usado na valoração da personalidade, não revela gravidade excepcional a justificar censura autônoma e, portanto, configura valoração duplicada de um mesmo fato, o que é vedado.

Por outro lado, a circunstância relativa às
consequências do crime
foi devidamente fundamentada, demonstrando com clareza os danos prolongados à integridade psicológica da vítima e de sua filha menor. A sentença narrou, com base nos depoimentos colhidos, que a vítima precisou se mudar de cidade e procurar apoio psicológico para si e para a filha, o que extrapola os efeitos típicos do delito e justifica valoração negativa específica, nos termos do art. 59 do CP.

Assim, sendo essa a única circunstância judicial validamente negativada, impõe-se a readequação da pena-base, de modo a excluir as circunstâncias não fundamentadas conforme os critérios legais, e manter apenas a valoração negativa das consequências do crime.

Embora a legislação penal não estabeleça critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base, é pacífico o entendimento da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, para assegurar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a exasperação da pena-base deve observar parâmetros objetivos. Assim, para cada circunstância judicial negativada, é aceitável a aplicação de fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao tipo penal.

No caso do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, a pena mínima é de 06 (seis) meses de reclusão. Aplicando-se, portanto, a fração de 1/6 sobre 6 meses, obtém-se o acréscimo de 1 (um) mês.

Dessa forma, considerando que apenas as consequências do delito, descritas de forma detalhada na sentença como sendo excepcionalmente graves, inclusive com abalos à integridade psíquica da vítima e necessidade de deslocamento da cidade, são passíveis de valoração negativa, a pena-base deve ser fixada em 07 (sete) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, também não incidem causas de aumento ou de diminuição.

Por conseguinte, a pena definitiva a ser imposta a Tiago Bourguignon Mascarelo é de 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “
c”
, do Código Penal.

Estando presentes todos os requisitos objetivos do art. 44 do Código Penal, réu primário, pena inferior a 04 anos, crime cometido sem violência física, conduta social não desfavorável, é plenamente cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de diretos, a serem oportunamente definidas pelo Juízo da execução penal.

Quanto à impugnação da condenação ao pagamento de indenização mínima à vítima, registre-se que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, autoriza expressamente ao juízo fixar valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, o que foi corretamente observado pelo juízo sentenciante, considerando a extensão do sofrimento relatado e os prejuízos emocionais sofridos, inclusive refletidos na filha menor do casal.

Por fim, no tocante ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que tal pleito deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a real capacidade financeira do condenado no momento da exigibilidade das custas processuais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado dessa C. Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 3
. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento.
(TJES; ApCrim 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; julgado em 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena aplicada, nos termos acima expostos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014026-45.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS
contra a r. decisão (Id. 15617419) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos do Processo de Execução nº 0001882-39.2016.8.08.0001, homologou o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 059/2024 e reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais (Id. 15617419), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para comprovar a autoria da infração, argumentando que o objeto (um pedaço de arame) foi encontrado no interior da cela, que é compartilhada com outros detentos, e não na posse direta do agravante. Alega, ainda, que o apenado estava trabalhando no momento da revista estrutural e que a autoria não pode ser presumida.

Por fim, questiona a ausência de perícia para atestar a potencialidade lesiva do objeto.

Pugna, assim, pela reforma da decisão para afastar o reconhecimento da falta grave.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id. 15617419), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 15818827), opinou pelo também, conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A principal irresignação da d. Defesa, no presente caso, volta-se contra a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto que ensejou a punição severa foi descrito nos autos do PAD e na decisão agravada como um “objeto produzido com arame”.

Embora a posse do objeto pelo apenado tenha sido considerada provada na instância de origem, tendo o artefato sido localizado em sua cama na cela, a análise jurisdicional não pode se furtar ao exame da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação da sanção penal e disciplinar.

A Lei de Execução Penal, ao tipificar a falta grave do inciso III do art. 50, visa coibir a posse de armas (próprias ou impróprias) que representem um risco real e iminente à segurança do estabelecimento e à integridade física de servidores e outros detentos, como facas artesanais ("estoques"), estiletes ou simulacros de arma de fogo.

No caso em tela, estamos diante de um pedaço de arame.

Ainda que a posse de tal objeto seja irregular dentro do sistema prisional, equiparar um simples pedaço de arame a um "instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem" para fins de caracterização de falta grave revela-se medida desproporcional.

A potencialidade lesiva de um arame, desprovido de maior lavor para transformá-lo em arma perfurocortante robusta (como um punhal ou estilete afiado), é ínfima se comparada aos objetos que usualmente ensejam a aplicação do rigoroso art. 50, III, da LEP.

O princípio da ofensividade, orientador do Direito Penal e, por extensão, da Execução Penal, exige que a conduta, para ser punida com a severidade de uma falta grave (que acarreta reinício da contagem de prazo para benefícios e perda de dias remidos), apresente um grau de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

A apreensão de um pequeno pedaço de arame, embora possa configurar indisciplina, não se reveste da gravidade necessária para justificar as pesadas sanções decorrentes da falta grave.

A conduta aproxima-se muito mais de uma infração de natureza média (posse de material não permitido, mas sem a periculosidade de arma), ou mesmo de uma atipicidade material para fins de falta grave, dada a insignificância do potencial ofensivo do objeto em questão.

Não se trata de negar a vigência da norma, mas de aplicá-la com a devida filtragem constitucional da proporcionalidade.

A sanção disciplinar, por restringir direitos fundamentais do apenado, como o direito à remição de pena e à progressão de regime, deve passar pelo crivo do Princípio da Proporcionalidade.

Sob a ótica da adequação, a medida adotada deve ser apta a atingir o fim pretendido pela norma, que é coibir riscos reais à segurança.

No caso em tela, equiparar a posse de um simples pedaço de arame, sendo o objeto de potencial ofensivo precário, à posse de uma arma letal, como facas ou estoques, não se mostra uma medida adequada, pois a sanção de falta grave para tal conduta não promove a segurança de forma eficiente, acabando por tratar situações de perigo inequivocamente distintas com o mesmo rigor.

Outrossim, analisando a questão pela vertente da necessidade, a medida deve ser a menos restritiva possível para alcançar o objetivo estatal.

O sistema disciplinar prevê gradações, e a posse de um arame poderia ser perfeitamente sancionada como falta média ou leve, corrigindo a indisciplina sem impor ao reeducando o drástico retrocesso no cumprimento de sua pena.

A aplicação da falta grave, neste cenário, excede o estritamente necessário para a manutenção da disciplina, violando a exigibilidade de meio menos gravoso quando este se mostra suficiente para a repressão da conduta.

Por fim, no que tange à proporcionalidade em sentido estrito, impõe-se o sopesamento entre os benefícios alcançados com a medida e os danos causados ao indivíduo.

Ao aplicar a falta grave por um pedaço de arame, o Estado impõe ao apenado um ônus devastador, consistente na perda de parcela dos dias remidos e no reinício da contagem do lapso temporal para benefícios.

Em contrapartida, o ganho para a segurança prisional é ínfimo, dada a baixa lesividade do objeto.

Há, portanto, um desequilíbrio patente onde o castigo aplicado é infinitamente superior à gravidade concreta do fato, rompendo com a justa medida que deve pautar a execução da pena.

Dessa forma, concluo que a conduta, embora reprovável administrativamente, não ostenta a gravidade material necessária para configurar a infração do art. 50, III, da LEP, sob pena de violação ao postulado da proporcionalidade e proibição do excesso.

Sendo assim, punir a posse de um arame com o mesmo rigor reservado à posse de uma arma de fogo ou de um "estoque" afiado viola o senso de justiça e a proporcionalidade.

Portanto, considerando a natureza do objeto apreendido, sendo um simples pedaço de arame, entendo que a conduta não se amolda à gravidade exigida pelo tipo disciplinar do art. 50, III, da LEP, devendo ser afastada a anotação de falta grave e, consequentemente, seus efeitos consectários (perda de dias remidos, interrupção de lapso temporal, etc.).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR a decisão agravada e AFASTAR o reconhecimento da falta grave imputada ao apenado VALDIR JUNIOR DA COSTA DIAS no PAD nº 059/2024, em razão da desproporcionalidade da sanção face à natureza do objeto apreendido (pedaço de arame), determinando o restabelecimento dos dias remidos eventualmente perdidos e a manutenção da data-base anterior.
É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.